Tribunal: TJPA
Processo: 0002220-35.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002220-35.2010.8.14.0040

APELANTE: LEANDRO MAGALHAES SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO JUDICIAL HARMÔNICAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por LEANDRO MAGALHÃES SOUSA contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 58 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, absolvendo-o da imputação prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A condenação baseou-se na participação do réu em roubo à mão armada, praticado em conjunto com terceiros, tendo subtraído R$ 4.500,00 de uma empresa, com tentativa de roubo de uma caminhonete. O réu foi reconhecido pela vítima, preso em flagrante com arma funcional e confessou parcialmente os fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para manter a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado, diante da alegada ausência de provas que demonstrem a autoria e a materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal colhida em juízo, especialmente o depoimento de policial que efetuou a prisão do apelante, é coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, conferindo credibilidade à versão acusatória.

A confissão do réu, prestada em juízo de forma espontânea, é válida nos termos do art. 197 do CPP e encontra robusta correspondência com os demais elementos probatórios, em especial com o reconhecimento pessoal feito pela vítima e com a apreensão da arma.

A jurisprudência do STJ e STF reconhece a validade do reconhecimento pessoal feito na fase policial, ainda que sem a observância formal do art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, como ocorrido no caso.

A apreensão do revólver funcional com o réu, nas imediações do local do crime e poucos minutos após os fatos, reforça o vínculo entre o apelante e a empreitada criminosa.

A absolvição quanto ao porte ilegal de arma de fogo é correta diante da aplicação do princípio da consunção, uma vez que a arma apreendida foi instrumento do roubo.

O conjunto probatório é convergente e suficiente para afastar a tese defensiva de negativa de autoria, não subsistindo dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a condenação por roubo majorado quando a autoria e a materialidade estão comprovadas por prova testemunhal coerente, confissão judicial e reconhecimento pessoal corroborado.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento, desde que o ato seja confirmado judicialmente e respaldado por outras provas.

O porte ilegal de arma de fogo é absorvido pelo crime de roubo quando a arma é utilizada como meio de execução do delito, aplicando-se o princípio da consunção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 156, 197 e 226; CP, art. 157, §2º, I e II; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023.

STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024.

STF, HC 227629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023.

TJ-RS, ACR 70042630582, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, 7ª Câmara Criminal, j. 25.08.2011.

TJPR, Ap. Crim. 621536-7, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Miguel Pessoa, j. 18.03.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LEANDRO MAGALHÃES SOUSA contra sentença prolatada pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena
de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do
Código Penal Brasileiro
. Foi, ainda, absolvido da imputação prevista no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Segundo a denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, no dia 11 de março de 2010, na cidade de Parauapebas/PA, LEANDRO MAGALHÃES SOUSA, juntamente com LEONARDO MAGALHÃES SOUSA e um terceiro identificado apenas pelo apelido de “
Baixinho
”, invadiu, com emprego de arma de fogo, uma empresa, efetuou disparos, rendeu os funcionários e subtraiu R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), tentando ainda subtrair uma caminhonete. Após os fatos, LEANDRO foi localizado nas proximidades com um revólver municiado e reconhecido por uma das vítimas, oportunidade em que confessou a participação no crime, atribuindo coautoria ao irmão e ao terceiro não identificado.

A denúncia foi recebida em 27 de abril de 2010 quanto a LEANDRO e LEONARDO, sendo rejeitada em relação ao corréu de alcunha “
Baixinho
”. O falecimento de LEONARDO foi posteriormente certificado, com a consequente extinção de sua punibilidade. Regularmente citado, LEANDRO apresentou defesa prévia e foi submetido à instrução processual, com a realização de audiências e produção de provas periciais, inclusive laudo de funcionamento balístico.

Ao final, em 30 de março de 2020, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando LEANDRO pelos crimes de roubo majorado, com exclusão do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação, sustentando a negativa de autoria ou a insuficiência probatória, requerendo sua absolvição com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal Brasileiro
.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

“PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA. VALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Sendo a palavra da vítima coerente, ademais de corroborada pelo reconhecimento dos recorrentes em audiência, é de ser mantido o édito condenatório, pois que inexiste qualquer notícia de que ela estivesse com espírito de emulação em desfavor dos réus
. Precedentes jurisprudenciais atestando a validade da condenação com base na palavra da vítima. POR MAIORIA, vai mantido o apenamento aplicado. (TJ-RS - ACR: 70042630582 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 25/08/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2011).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo. O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A situação concreta, ademais, distingue-se dos precedentes que exigem rigor técnico no reconhecimento isolado, pois aqui não se trata de identificação unívoca, mas de convergência plural de indícios e provas diretas.

Assim, a sentença prolatada pelo Juízo de origem encontra-se em perfeita sintonia com as provas dos autos, revelando-se irretocável. Não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

A autoria e a materialidade delitivas encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, mediante prova documental e testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, a corroborar de forma harmônica e coerente a narrativa acusatória.

O boletim de ocorrência (p. 26, Id. 27299163), o auto de exibição e apreensão (p. 22, Id. 27299162), o laudo de funcionamento balístico (p. 116, Id. 27299166) e o relatório do inquérito policial (p. 51/53, Id. 27299164) compõem o conjunto documental que atesta a materialidade do crime, confirmando a apreensão de um revólver calibre .38 com o réu LEANDRO MAGALHÃES SOUSA, arma essa funcional e apta a causar lesões, segundo o respectivo laudo pericial. Ressalta-se que a prisão em flagrante se deu nas imediações do local do crime, pouco tempo após a sua consumação.

Durante a instrução, a prova oral foi igualmente robusta. A testemunha LUIS CARLOS PINHEIRO, policial militar, narrou ter avistado o réu portando arma de fogo nas proximidades do local da fuga, ocasião em que lhe foi dada voz de prisão, sendo o mesmo conduzido à delegacia, onde se confirmou sua identidade e a posse do armamento.

O próprio réu, em interrogatório judicial, confessou sua participação na empreitada criminosa, descrevendo ter estado no local do crime com um revólver em punho, acompanhado de seu irmão LEONARDO e de um terceiro de alcunha “
Baixinho
”. Embora tenha alegado não ter permanecido até o final da ação nem se apropriado do numerário subtraído, suas declarações são compatíveis com os demais elementos probatórios, não havendo qualquer contradição relevante.

A vítima, em seu depoimento prestado em sede policial, relatou que foi surpreendida por indivíduos armados, os quais anunciaram o assalto com violência, chegando a efetuar disparo dentro das instalações da empresa. Descreveu que, sob ameaças constantes, foi compelida a entregar cerca de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e as chaves de uma caminhonete, cujo vidro foi quebrado durante a tentativa de subtração. Informou, ainda, que após a fuga, acionou a polícia militar, que localizou o réu na mata próxima e o apresentou na delegacia, momento em que o reconheceu de imediato como um dos autores do roubo, bem como a arma utilizada, corroborando, assim, a confissão prestada.

Importa frisar que a confissão judicial, embora válida por ter sido espontânea, pessoal e consciente, deve ser valorada em conjunto com os demais elementos probatórios, nos termos do artigo
197 do
Código de Processo Penal Brasileiro
. No caso, ela encontra plena correspondência com as declarações da testemunha ocular e da vítima, formando um lastro probatório firme, seguro e convergente.

A apreensão da arma em poder do réu logo após a ação criminosa reforça a credibilidade da narrativa acusatória. O conjunto dos depoimentos e documentos aponta de forma clara para a atuação direta e consciente de LEANDRO MAGALHÃES SOUSA na execução do roubo, havendo ainda indicativos de que o mesmo portava a arma de forma ostensiva, mesmo sem ter sido o executor do disparo.

Em relação à imputação do crime previsto no
artigo 14 da Lei nº 10.826/2003,
correta a absolvição decretada na origem, por aplicação do princípio da consunção. A arma de fogo apreendida foi instrumento imediato do crime de roubo, absorvendo a infração de porte ilegal de arma, segundo entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Diante disso, não se vislumbra qualquer nulidade ou fragilidade nas provas que amparem a pretensão absolutória. A tese defensiva de negativa de autoria não encontra respaldo probatório e não se sobrepõe ao conjunto convergente de elementos reunidos nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/02/2026